Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-07.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET. COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - ÔNUS DA PROVA. REAJUSTE DE FATURAS SEM INFORMAÇÃO CONTRATUAL E SEM AUTORIZAÇÃO DA ANATEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, a autora afirmou que, em abril de 2018, firmou contrato de prestação de serviços de internet e telefonia fixa pelo valor mensal de R$ 119,90, mas que vem sendo cobrada indevidamente por valores superiores ao plano contratado. Afirmou, ainda, que, em 2016, firmou o primeiro contrato com a requerida, o qual foi rescindido em 2017, em razão de alteração de endereço e de não haver cabeamento disponível para a instalação dos serviços. Segundo diz, mesmo sem haver a instalação dos aparelhos, foram cobradas três faturas referentes aos meses em que o serviço não foi prestado.
3. Quanto ao primeiro contrato, firmado em 2016, tem-se como certo que a alteração de endereço e a incompatibilidade técnica para a instalação dos serviços levaram à rescisão do contrato. Entretanto, não existem provas de quanto tempo a autora ficou sem a prestação dos serviços, nem comprovação de que as respectivas faturas tenham sido quitadas.
4. No tocante ao segundo contrato, firmado em 2018, é fato que os valores cobrados são superiores ao valor pactuado (R$ 119,90), entretanto, observa-se que a autora utilizou serviços além da franquia contratada, bem como realizou pagamentos intempestivos, gerando encargos (ID, 12235134, 12235136, 12235138, 12235131). Dessa forma, legítima a cobrança além da franquia a título de contraprestação pelos serviços extras utilizados.
5. Em caso de inadimplência, as prestadoras podem suspender total ou parcialmente os serviços do consumidor, respeitados os prazos estipulados pela ANATEL na Resolução 632/2014. Dessa forma, diante da alegação da própria autora de que estava inadimplente, legal a suspensão dos serviços. Por sua vez, ocorrendo a suspensão parcial dos serviços no mês de maio/2019, é devida a cobrança pelo referido período na fatura com vencimento em 08/06/2019, uma vez que houve prestação dos serviços, mesmo que de forma parcial.
6. A Resolução 632/2014 da ANATEL dispõe que o consumidor tem direito ao prévio conhecimento sobre alteração das condições de prestação dos serviços, especialmente os preços cobrados, bem como a periodicidade e o índice aplicável, em caso de reajuste. Inobstante a ré alegar que, em 11/07/2019, a ANATEL autorizou o reajuste de tarifa de telefonia fixa (ID 12235189 - Pág. 17), observa-se que, especificamente a ré Telefônica foi autorizada a proceder ao reajuste de 4,9% em ligações locais no estado de São Paulo (https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-07/anatel-autoriza-reajuste-de-tarifa-de-telefonia-fixa).
7. Intimada a juntar eventual autorização da ANATEL para reajuste de tarifa telefônica no Distrito Federal, a ré manteve-se inerte (ID 15072581), o que autoriza a conclusão de que não existe autorização para reajuste dos contratos de telefonia fixa nesta unidade administrativa.
8. Apesar de a autora afirmar que o valor do seu contrato inicial era de R$ 119.90, verifica-se que a fatura mais antiga juntada aos autos, com vencimento em 08/01/2019, indica o valor da franquia de R$ 129,99 (ID 12235134). Por sua vez, constata-se o reajuste da tarifa na fatura com vencimento em 08/07/2019, quando houve aumento do valor de franquia para R$ 153,13 (ID 12235138). O referido reajuste, sem a existência de cláusula expressa sobre a periodicidade dos aumentos ou sem a autorização da ANATEL, mostra-se abusivo.
9. Assim, a cobrança de quantia referente à franquia superior a R$ 129,99 deve ser cessada imediatamente. Da mesma forma, diferença entre a franquia inicialmente contratada (R$ 129,99) e a franquia reajustada em julho deve ser restituída na forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.
10. Entretanto, não há que se falar em obrigação de emitir faturas no valor de R$ 129,99, uma vez que a autora eventualmente utiliza serviços não incluídos na franquia, os quais serão cobrados de acordo com o seu uso.
11. Quanto à remessa de faturas à residência da autora, verifica-se que as faturas de ID 12235126 a 12235138 foram enviadas ao endereço indicado, sendo desnecessária a condenação em obrigação de fazer. A gestão do contrato celebrado entre a autora e a Companhia Telefônica, no que diz sobre informação e atualização de endereço deve ser feito pelas próprias partes, não se mostrando apropriada a intervenção judicial para fim assim tão prosaico.
12. O nome da autora foi incluído nos cadastros de inadimplentes em 24/07/2018, por dívida de R$ 72,46, vencida em 23/03/2018 (ID 12235146). Inobstante as alegações da autora de que a dívida é referente ao primeiro contrato, não há nos autos a respectiva comprovação (contrato assinado contendo a data da segunda contratação) e nem foram juntados comprovantes de pagamento das faturas referentes ao aludido pacto. Ademais, a própria autora confessa seu inadimplemento quanto ao segundo contrato, firmado em 2018, o que pode ter ocasionado a negativação.
13. Foi firmado acordo no qual a autora comprometeu-se no pagamento de entrada de R$ 100,00 e quatro parcelas de R$ 74,84 (ID 12235142 - Pág. 1), sendo fato que a entrada e a primeira parcela foram pagas (ID 12235142 - Pág. 2 e 12235145 - Pág. 1). Por sua vez, verifica-se que a autora recebeu cobrança referente à parcela com vencimento em 12/07/2019 (ID 12235143), a qual estava devidamente quitada. É entendimento consolidado da jurisprudênica que a mera cobrança de dívida não gera qualquer tipo de dano aos atributos da personalidade do consumidor, e não se vislumbra no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora de ordem a autorizar a indenização por danos morais.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e condenar a ré:
a) a abster-se de cobrar valores referentes à franquia pelos serviços regulares superiores a R$ 129,99;
b) a devolver em dobro da diferença entre a franquia de R$ 129,99 e a franquia cobrada após julho de 2019.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.